Tribunal: TJPA
Processo: 0007663-16.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007663-16.2019.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO EVERTON FRANCISCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA EM CONSONÂNCIA COM AS LESÕES EVIDENCIADAS NO LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS

MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE OFICIOSA – ALTERAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MOTIVOS DO CRIME – DECOTE-

ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –PENA DEFINITIVA REDUZIDA DE OFÍCIO .

1)
O recorrente afirma insuficiência probatória para fundamentar a condenação. Sabe-se que os crimes de violência doméstica usualmente ocorrem na privacidade do lar, sem a presença de testemunhas. In caso, as lesões evidenciadas no laudo pericial guardam consonância com a palavra da vítima na fase inquisitorial, e são confirmadas pela testemunha ouvida perante a autoridade policial e em Juízo, possuindo as tais provas aptidão para comprovar a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal imputada ao recorrente.

2)
Dosimetria da Pena. Reajuste oficioso que culmina na pena definitiva do recorrente de
03 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto
, mantida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

3)
Recurso conhecido e desprovido, para reduzir de ofício a pena do recorrente,
nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/02/2024 e 26/02/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, DESPROVER-LHE, promovendo a alteração oficiosa da pena definitiva do recorrente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal Nº
0007663-16.2019.8.14.0051
interposta por
ANTONIO EVERTON FRANCISCO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica de Santarém/PA, que o condenou nas sanções previstas no art. 129, §9° do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
cuja execução foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, com fulcro no art. 77 do Código Penal, sob a condição de participação do acusado em reunião de grupo de homens autores de violência doméstica.

Em suas
razões recursais
(
Num. 9090225 - Pág. 1/5
), o recorrente sustenta que o Juízo a quo fundamentou a sentença condenatória com base em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, que não são produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalva que os elementos testemunhais colhidos na fase inquisitorial não demonstram de forma clara os fatos e nem demonstram direta imputação dos resultados da conduta ao ora apelante, pelo que entende que deve ser reformada a sentença para a absolvição do recorrente.

Por fim, sustenta que há expressa e relevante dúvida em relação a responsabilidade penal do réu, eis que as provas são precárias, incapazes de subsidiar com segurança a decreto condenatório, razão pela qual requer a absolvição do recorrente, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 9090226 - Pág. 1/5)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso, entendimento mantido nesta instância superior pela
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves (
Num. 14622271 - Pág. 1/11
).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público ofereceu
denúncia
narrando que no dia 28/06/2019 o acusado estava ingerindo bebida alcoólica e passou a falar mal dos dois filhos da vítima anteriores ao casamento, comportamento que fez a vítima mandar o acusado calar a boca, o que acabou por irritar este, que foi para cima da sua companheira e a empurrou contra a parede, causando-lhe arranhões, atestados em laudo pericial de exame de corpo de delito acostado aos autos.

Ao final da instrução processual, o magistrado de piso julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nos art. 129, § 9° do CP, imputando-lhe a pena de
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
pena cuja execução foi suspensa mediante, com esteio no art. 77 do Código Penal.

O recorrente afirma a precariedade das provas que embasaram a condenação, com a inexistência de prova conclusiva acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente.

Sabido que os crimes de violência doméstica geralmente ocorrem na privacidade do lar, sem testemunhas, e não raro o curso dos processos encontra obstáculos produzidos pela própria vítima, que por vários motivos decide retomar a relação e opta por não se manifestar nos autos na fase judicial. Nessas hipóteses, importante fixar em mente que o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, é que na apuração de crimes que deixam vestígios, há imprescindibilidade do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade, conforme imperativo do art. 158, § único, I do Código de Processo Penal.

In casu, no dia seguinte ao fato acima narrado
(29/06/2019),
submetida a vítima à exame pericial foi constatada ofensa à sua integridade corporal, por meio da existência de
“escoriações irregulares com cristas serohemáticas localizadas na região detoidiana esquerda e em cotovelo direito
”,
conforme laudo nº 2019.04.001599-TRA ( Num. 9090144 - Pág. 2).

Referidas constatações das lesões sofridas pela vítima no dia do fato guardam consonância com a narrativa da vítima apresentada à autoridade policial naquela ocasião
(Num. 9090143 - Pág. 1),
em que declarou que havia sido empurrada contra a parede pelo acusado, e em razão disso ralou os braços e sofrido hematomas. Deve-se pontuar que a declaração inicial da vítima na persecução penal não perde automaticamente validade quando posteriormente, opta em permanecer pelo silêncio perante o Juízo, como tal como suscita e pretender ver reconhecido o apelante. Para tanto, é necessário provas que confirmem a fala da vítima na fase inquisitorial.

É o caso em tela, posto que o depoimento em juízo da
testemunha Maria do Socorro Costa Alves (ID 16727934/16727943),
está coerente com as declarações prestadas anteriormente na fase inquisitorial, e em consonância com o pedido de providências apresentado na fase inaugural pela vítima (Num. 9090143 - Pág. 4 e 1, respectivamente). Aliado a isso, foi a pessoa que deu abrigo à vítima e aos filhos desta logo após o crime, e acompanhou a vítima à Delegacia da Mulher, o que confirmou em juízo, destacando ainda que, inobstante não soubesse dizer o lugar em que visualizou as marcas das agressões sofridas pela vítima, “
lembra que houve a agressão e que a vítima pediu ajuda e que ajudou e conversou bastante com ela porque não era a primeira vez que isso acontecia”
( ID
16727938).

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. INOCORRÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. VÍTIMA QUE REATOU RELACIONAMENTO COM AGRESSOR E PERMANECEU EM SILÊNCIO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO INTERPOSTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a divergência a respeito da estratégia defensiva entre o novo advogado e seu predecessor na causa não inquina de nulidade a ação penal, ainda que se trate de hipótese de não interposição de recurso, em razão do princípio da voluntariedade recursal.
2. A época da audiência de instrução, a vítima não quis dar sua versão dos fatos pois já havia reatado o relacionamento com o acusado/paciente. Tratando-se de violência doméstica e familiar, é comum que não haja testemunhas do fato. Dentro desse cenário, o depoimento da vítima na fase inquisitiva e a prova pericial submetida à contraditório postergado se mostram suficientes para fundamentar a condenação.
3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 558613 RJ 2020/0016617-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

Resta
inconteste a presença de elementares do crime de lesão corporal doméstica (art. 129, § 9° do CP),
o que impede seja acolhido o pedido de absolvição apresentado pelo apelante.

Feitas as devidas ponderações, passa-se à reanálise de ofício da dosimetria da pena, em estrito cumprimento ao amplo efeito devolutivo do presente recurso.

No que se refere a 1ª fase dos cálculos dosimétricos, incorreu em equívoco o Juízo a quo ao considerar desfavorável ao recorrente as circunstâncias judiciais atinentes aos
motivos do crime
. Isso porque o fundamento utilizado para negativá-lo, qual seja, a de que o recorrente teria incorrido na conduta delitiva porque a vítima defendeu os filhos que teve antes do relacionamento com o recorrente, não ultrapassa o próprio esperado para o próprio tipo penal, e por isso não serve para exasperação da pena-base. Portanto, procede-se o decote do referido vetor.

Permanecem as ponderações dos demais vetores, eis que realizadas nas balizas do. 59 do CP, e ante a modificação da análise da circunstância judicial dos motivos do crime, e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável (STJ – AgRg no HC 548.785/RJ e STF – Ro em HC 208.318/SC), determino a
pena-base do apelante a de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na 2ª (segunda) fase, configurada a atenuante de confissão, que se mantém, e após o decréscimo da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), culmina na
pena provisória de 03 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção,
que diante a inexistência de causas de aumento/diminuição de pena,
passa a ser a pena definitiva do apelante por incurso na conduta proibitiva do art. art. 129, §9º do CP
,

com regime inicial de cumprimento de pena o
aberto
, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

In casu, mantida a
aplicação do art. 77 do CP
, COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, devendo o recorrente
participar por 03 (três) meses
, (tempo da pena aplicada), do grupo destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha
, conforme fixado pelo juízo a quo na sentença recorrida, ressaltando que mantenho as condições para a suspensão da pena imposta em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, e de ofício procedo ao ajuste na dosimetria da pena aplicada na sentença recorrida, para reduzir a pena definitiva do
apelante
ANTONIO EVERTON FRANCISCO
a
03 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção
, aplicando com fulcro no art. 77 do CP, a suspensão da execução da pena imposta, mantidas as condições impostas pelo juízo a quo, nos termos do voto.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/02/2024